Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O Art. 1.007, caput, do CPC dispõe que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
2. A não comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, implica, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, na demonstração do seu pagamento em dobro, sob pena de deserção.
3. O Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para sanar a irregularidade, no prazo legal, nos termos dos Arts. 932, parágrafo único e 933, caput, ambos do CPC, razão pela qual não há como se conhecer o agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido. Deserção mantida.